Tribunal: TJSP
Processo: 1058499-97.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Ação cominatória (alegado uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Inconformismo da autora. Acolhimento, em parte. Alegação de litigância de má-fé, arguida em contrarrazões. Acolhimento. Inequívoca conduta dolosa e propositalmente dirigida a falsear os fatos. Multa devida. Oposição de embargos de declaração contra a r. sentença considerados manifestamente protelatórios. Inexistência de

Ementa:
Ação cominatória (alegado uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Inconformismo da autora. Acolhimento, em parte. Alegação de litigância de má-fé, arguida em contrarrazões. Acolhimento. Inequívoca conduta dolosa e propositalmente dirigida a falsear os fatos. Multa devida. Oposição de embargos de declaração contra a r. sentença considerados manifestamente protelatórios. Inexistência de fundamentação apta a justificar a ocorrência do preceito contido no art. 1.026, §2° do CPC. Multa afastada. Princípio da especialidade. Idêntico ramo de atuação das litigantes (supermercados). Cotejo das marcas mistas e nominativa das litigantes que não apontam para risco de confusão ou associação indevida entre os consumidores. Marca mista EXTRA que não se assemelha ao conjunto visual adotado pelo título de estabelecimento (nome fantasia) da parte adversa. O caráter dominante do termo único "HORA EXTRA" não gera associação indevida, quanto ao termo nominativo da marca concorrente. Risco de diluição da marca da apelante afastado. Recurso provido em parte.